Tribunal: TJSP
Processo: 1006572-43.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Inexigibilidade de débito – Prescrição incontroversa – Ausência de recurso da ré – Matérias acobertadas pelo manto da coisa julgada.
Dano moral – Inclusão do nome junto a cadastro de negociação de dívidas – Portal "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora – Ambiente

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Inexigibilidade de débito – Prescrição incontroversa – Ausência de recurso da ré – Matérias acobertadas pelo manto da coisa julgada.
Dano moral – Inclusão do nome junto a cadastro de negociação de dívidas – Portal "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora – Ambiente digital destinado apenas à facilitação de negociação e quitação de dívidas – Ausência de negativação nos cadastros de inadimplência ou prova de efetivo desvio de tempo produtivo ou realização de cobrança abusiva – Artigo 373, II, do CPC – Inocorrência de abalo de crédito – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Falta de prova de circunstância que atinja a dignidade – Sucumbência recíproca inalterada – Pretensão recursal rejeitada – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Sentença mantida, incabível majoração dos honorários advocatícios recursais em favor da apelada uma vez não apresentadas contrarrazões.
Recurso não provido.